Tribunal: TJES
Processo: 5001561-43.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001561-43.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SINVAL ANTONIO TOFOLI e outros (2)
AGRAVADO: ANDRE KLIGER SALES e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento

interposto por
Sinval Antônio Tofoli
,
Maria de Lourdes Tonini Tofoli
e
Eloy Miguel Tofoli
em face da decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Santa Teresa (id nº 1116303) que, nos autos da
ação de reintegração de posse
proposta em face de
André Kliger Sales
e
Fabiana Furlani Sales
(nº 5000118-22.2021.8.08.0044), concedeu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando o embargo das atividades de construção civil e/ou edificação de qualquer obra que os demandados atualmente estejam executando na área de terra que os demandantes alegam terem sido supostamente esbulhados, cuja área é igual a 3.054,26 m2 (três mil e cinquenta e quatro metros quadrados e vinte e seis decímetros quadrados), arbitrando multa diária em R$ 1.000,00 (mil reais) na hipótese de transgressão à ordem judicial estabelecida.

Em suas razões recursais (id nº 1091052), os agravantes alegam, em síntese, que:
i)
há aproximadamente 23 anos, são proprietários e possuidores de um terreno agrícola com área de 250.000m2 (duzentos e cinquenta mil metros quadrados), sem benfeitorias, que encontra-se compreendida dentro do Parque Natural Municipal de São Lourenço, situado em Alto Canaã, Distrito Sede, no Município de Santa Teresa;
ii)
ao final do mês de outubro/2020, tomaram conhecimento que em sua propriedade estava sendo edificado um imóvel pelos agravados, que supostamente teriam adquirido uma área de 3.054,26m2 por venda ilegítima feita pelo Sr.
Anilson Roque Corteletti
;
iii)
diante do esbulho sofrido, registraram requerimento junto à Prefeitura Municipal de Santa Teresa, a qual deu origem ao Processo Administrativo nº 11552/20, bem como confeccionaram Boletim Unificado (BU) de nº 44056339 junto à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, de sorte que a obra veio a ser embargada pelo Poder Público no dia 15.12.2020;
iv)
contudo, a obra não parou, visto que o Fiscal da Prefeitura, que é primo da agravada, certificou que esteve várias vezes no local e não encontrou pessoas que pudessem receber o Embargo de Atividade nº 25/2020;
vi)
a obra edificada de forma irregular, além de configurar esbulho da propriedade dos autores, constitui ação criminosa contra o meio ambiente e ao Parque Nacional São Lourenço, visto que ensejou a derrubada de vegetação nativa sem planejamento e autorização dos órgãos competentes.

Por meio da decisão de id nº 1194049, foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Os agravados, embora devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões (id nº 1378170).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
agravo de instrumento

interposto por
Sinval Antônio Tofoli
,
Maria de Lourdes Tonini Tofoli
e
Eloy Miguel Tofoli
em face da decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Santa Teresa (id nº 1116303) que, nos autos da
ação de reintegração de posse
proposta em face de
André Kliger Sales
e
Fabiana Furlani Sales
(nº 5000118-22.2021.8.08.0044), concedeu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando o embargo das atividades de construção civil e/ou edificação de qualquer obra que os demandados atualmente estejam executando na área de terra que os demandantes alegam terem sido supostamente esbulhados, cuja área é igual a 3.054,26 m2 (três mil e cinquenta e quatro metros quadrados e vinte e seis decímetros quadrados), arbitrando multa diária em R$ 1.000,00 (mil reais) na hipótese de transgressão à ordem judicial estabelecida.

Em suas razões recursais (id nº 1091052), os agravantes alegam, em síntese, que:
i)
há aproximadamente 23 anos, são proprietários e possuidores de um terreno agrícola com área de 250.000m2 (duzentos e cinquenta mil metros quadrados), sem benfeitorias, que encontra-se compreendida dentro do Parque Natural Municipal de São Lourenço, situado em Alto Canaã, Distrito Sede, no Município de Santa Teresa;
ii)
ao final do mês de outubro/2020, tomaram conhecimento que em sua propriedade estava sendo edificado um imóvel pelos agravados, que supostamente teriam adquirido uma área de 3.054,26m2 por venda ilegítima feita pelo Sr.
Anilson Roque Corteletti
;
iii)
diante do esbulho sofrido, registraram requerimento junto à Prefeitura Municipal de Santa Teresa, a qual deu origem ao Processo Administrativo nº 11552/20, bem como confeccionaram Boletim Unificado (BU) de nº 44056339 junto à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, de sorte que a obra veio a ser embargada pelo Poder Público no dia 15.12.2020;
iv)
contudo, a obra não parou, visto que o Fiscal da Prefeitura, que é primo da agravada, certificou que esteve várias vezes no local e não encontrou pessoas que pudessem receber o Embargo de Atividade nº 25/2020;
vi)
a obra edificada de forma irregular, além de configurar esbulho da propriedade dos autores, constitui ação criminosa contra o meio ambiente e ao Parque Nacional São Lourenço, visto que ensejou a derrubada de vegetação nativa sem planejamento e autorização dos órgãos competentes.

Pois bem. Conforme registrado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (id nº 1194049), é cediço que, via de regra, dispensa-se nas ações possessórias de força nova a prova do
periculum in mora
, por ser o dano presumido pelo simples fato de a demanda ser ajuizada no prazo de ano e dia.

Acontece que, no caso vertente, imperam razões que me levam a adotar posicionamento diverso.

A uma, porque, cumulado com o pedido de reintegração de posse, os recorrentes pleiteiam a demolição da obra edificada, o que atrai a necessidade de demonstração do perigo da demora, tendo em vista cuidar-se de outro pedido, autônomo, de concessão de tutela provisória, além de configurar medida extrema e irreversível.

E, a duas, porque, conforme reiteradamente afirmado pelos próprios agravantes, toda a área que lhes pertence se qualifica como área de preservação ambiental, por localizar-se dentro do Parque Municipal São Lourenço do Município de Santa Teresa, razão pela qual não possui “
um único palmo de terra cultivável [...], sem qualquer benefício financeiro obtido desta área de 25 hectares
”, de modo que “
não possui fins e interesses comerciais e nem mesmo obtido um único centavo, seja sob qualquer forma
” (id nº 1116302, fl. 38).

Ora, todo o terreno configura área de preservação ambiental, inexistindo qualquer construção por parte dos recorrentes, de sorte que a manutenção da área edificada pelos agravados, ao menos até a prolação da sentença,
não implica nenhum prejuízo aos agravantes
, sobretudo tendo em vista que já foi determinado o embargo das atividades de construção civil.

Portanto,
in casu
, inexiste razoabilidade na concessão,
inaudita altera parte
, da tutela provisória antecipada, consistente na reintegração da posse mediante demolição da construção promovida pelos agravados, tendo em vista que o
periculum in mora
é suficientemente afastado pela determinação de embargo da obra. Não se vislumbra, pois, fundado receio de dano irreparável.

Como se sabe, de acordo com o subprincípio da necessidade, deve-se optar, dentre os meios possíveis para obtenção de um determinado fim, aquele que, ao mesmo tempo em que promova o objetivo com igual eficiência, restrinja em menor intensidade o direito fundamental atingido.

Neste particular, Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco nos ensinam que “
o meio não será necessário se o objetivo almejado puder ser alcançado com a adoção de medida que se revele a um só tempo adequada e menos onerosa
” (
In
Curso de direito constitucional – 12. Ed. – São Paulo: Saraiva, 2017, p. 225).

O provimento jurisdicional objurgado possui natureza meramente acautelatória, objetivando resguardar o resultado prático do processo, de modo a assegurar a viabilidade da realização do direito afirmado pelo autor e impedido a alteração das circunstâncias durante o transcurso do processo – preservando, assim, igualmente, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Justamente por isso, inclusive, não se há de cogitar em decisão
extra petita
, visto que, havendo pedido expresso de ordem de demolição da obra, a determinação de mero embargo não viola a regra da congruência, configurando meio eficaz de assegurar o perecimento do direito, estando na seara do pleito formulado pela parte autora.

Até mesmo porque, como se sabe, o art. 297 do CPC/2015 consagra o poder geral de cautela, o qual possui assento em princípios processuais gerais, como o da efetividade da jurisdição e o da segurança jurídica, permitindo ao magistrado ampliar o alcance do pedido de tutela provisória, a fim de determinar quaisquer medidas que reputar adequadas para resguardar a eficácia da prestação jurisdicional e o direito das partes.

Em suma, considerando que o magistrado
a quo
já concedeu parcialmente a medida liminar pretendida, tendo decretado o embargo das atividades de construção civil que os demandados estejam executando na área que os demandantes alegam terem sido supostamente esbulhados, não há razões para determinar, de imediato e antes da fase instrutória, a demolição da obra edificada.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo na íntegra o pronunciamento judicial recorrido.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE TUTELA PROVISÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMBARGO DE OBRA. MEDIDA QUE ATENDE AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA PARA JUSTIFICAR A ORDEM DE DEMOLIÇÃO. NÃO CONFIGURADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. PROVIMENTO JUDICIAL DE NATUREZA CAUTELAR. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Via de regra, dispensa-se nas ações possessórias de força nova a prova do
periculum in mora
, por ser o dano presumido pelo simples fato de a demanda ser ajuizada no prazo de ano e dia. Na hipótese em apreço, contudo, imperam outras razões que levam esta Câmara a adotar posicionamento diverso.

2)
A uma, porque, cumulado com o pedido de reintegração de posse, os recorrentes pleiteiam a demolição da obra edificada, o que atrai a necessidade de demonstração do perigo da demora, tendo em vista cuidar-se de outro pedido, autônomo, de concessão de tutela provisória, além de configurar medida extrema e irreversível. E, a duas, porque, conforme reiteradamente afirmado pelos próprios agravantes, toda a área que lhes pertence se qualifica como área de preservação ambiental. Logo, a manutenção da área edificada pelos agravados, ao menos até a prolação da sentença, não implica nenhum prejuízo aos agravantes, sobretudo tendo em vista que já foi determinado o embargo das atividades de construção civil.

3)
O provimento jurisdicional objurgado possui natureza meramente acautelatória, objetivando resguardar o resultado prático do processo, de modo a assegurar a viabilidade da realização do direito afirmado pelo autor e impedido a alteração das circunstâncias durante o transcurso do processo – preservando, assim, igualmente, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Justamente por isso, não se há de cogitar em decisão
extra petita
, visto que, havendo pedido expresso de ordem de demolição da obra, a determinação de mero embargo não viola a regra da congruência, configurando meio eficaz de assegurar o perecimento do direito, estando na seara do pleito formulado pela parte autora.

4)
O art. 297 do CPC/2015 consagra o poder geral de cautela, o qual possui assento em princípios processuais gerais, como o da efetividade da jurisdição e o da segurança jurídica, permitindo ao magistrado que amplie o alcance do pedido de tutela provisória, a fim de determinar quaisquer medidas que reputar adequadas para resguardar a eficácia da prestação jurisdicional e o direito das partes.

5)
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.